Tribunal: STF
Processo: HC 266528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FIXADO COM BASE 
EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2025, por Glaucio Dalponte Mattioli, advogado, em benefício de Francisco Rafael Lopes Hidalgo, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habes Corpus n. 1.010.888, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, impetrado como substitutivo de recurso próprio. 
2. O agravante, em suas razões, reitera integralmente a tese de mérito da impetração (ilegalidade na fixação do regime prisional), sem atacar especificamente o fundamento processual que obstou o conhecimento do writ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo regimental que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por considerá-lo substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 
5. As razões do agravo regimental não atacam especificamente o fundamento principal da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos de mérito já expostos na inicial do writ. 
6. Nos termos da Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impõe o não conhecimento do recurso. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental não conhecido”.

2. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera a alegação, afastada nas instâncias antecedentes, de que, reduzida a pena de seis anos de reclusão e mil dias-multa para três anos e nove meses de reclusão e oitocentos e setenta e cinco dias-multa, imposta ao paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, o regime prisional não poderia permanecer o fechado, pois seria mais adequado o aberto ou, subsidiariamente, o semiaberto.

Afirma que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a manutenção do regime prisional fechado imposto ao paciente; que a manutenção do regime mais gravoso “afronta[ria] a dignidade da pessoa humana, a individualização da pena, alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal e Súmulas 718 e 719 do C. STF”; e que seria desnecessário reexame de fatos e de provas para se acolher essa pretensão.

Este o requerimento e os pedidos:
“(...) 1. A concessão imediata da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar, posto que nitidamente presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, fazendo cessar de imediato o constrangimento teratologicamente ilegal que recai sobre o paciente; 
2. Que ao final, em julgamento de mérito, seja concedida a ordem com o fim de cassar o V. Acórdão, bem como a R. Decisão Monocrática proferida no C. Superior Tribunal de Justiça no HC 1010888-SP (2025/0214069- 4), bem como o V. Acórdão, proferido na Apelação Criminal nº 1530045-69.2018.8.26.0037, de modo a aplicar o regime inicial aberto, em especial a primariedade, os bons antecedentes, respeitando assim entendimento SUMULADO DESTA COLENDA CORTE, CONFORME DEMONSTRADO ACIMA; 
3. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento desta C. Corte Superior, que seja fixado o regime semiaberto, pois a quantidade de pena e o regime são incompatíveis entre si, devendo ser dado ao Paciente o que a lei lhe garante”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

4. É de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente e os corréus denunciados pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, tipificado no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006:
“(...) Conforme o apurado, a partir de 30 de agosto de 2018, JARDIEL, BRUNO, JADSON, VICTOR e FRANCISCO estavam unidos em verdadeira associação, visando à venda ilícita de entorpecentes na cidade de Boa Esperança do Sul, notícia que chegou ao conhecimento da polícia civil por meio de delações anônimas e, visando confirmar as notícias, os policiais civis deram início as investigações com o cruzamento de dados, endereços e campanas, conforme laudos de fls. 25/83, 86/115, 120/142, relatório de fls. 160/172 e fotos de fls. 173/183, inclusive com interceptações telefônicas, e conseguiram descobrir a associação criminosa, detalhando que BRUNO era o responsável pelo recebimento da maconha, enquanto JADSON recebia a cocaína e o crack, repassando para outros traficantes; JARDIEL recebia as drogas de Jadson e repassava aos denunciados FRANCISCO e VICTOR, os quais ficavam com a tarefa da venda propriamente dita das drogas. 
Foi apurado que VICTOR revendia as drogas na cidade de Boa Esperança do Sul, pois foi detido no dia 25 de novembro de 2018, em sua residência com quase 2 Kg de maconha, droga adquirida de JARDIEL um dia antes, além de dinheiro, celular e materiais usados no tráfico (fls. 116). 
Em cumprimento de mandados de busca, no dia 20 de dezembro de 2018, os denunciados foram presos em razão da determinação de prisões temporárias expedidas por este Juízo. Os investigadores foram nas residências e endereços comerciais dos denunciados JARDIEL, FRANCISCO e BRUNO, sendo que encontraram no carro de BRUNO cerca de R$ 42,00 e dois aparelhos celulares, uma porção de maconha, uma balança de precisão e uma faca com resquícios de maconha.
Na residência de JARDIEL encontraram R$ 72,00 e dois celulares, em sequência, localizaram no endereço comercial de JADSON uma porção de maconha e uma porção de cocaína, na forma de crack, além da elevada quantia de R$ 10.402,55, uma agenda com anotações de contabilidade sobre vendas de drogas, bem como quatro celulares. 
As vendas eram realizadas em sua grande maioria por meio de mensagens eletrônicas (whatsapp ou telegram), com o objetivo de dificultar o trabalho policial, considerando que tais mensagens, em regra, não podem ser interceptadas, conforme foi apurado pelas degravações feitas nos aparelhos celulares de VICTOR e FRANCISCO”.

5. O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Araraquara/SP condenou o paciente à pena de seis anos de reclusão e mil dias-multa, fixado o regime inicial fechado, pela prática do delito de associação para o tráfico:
“(...) Assim, atento ao sistema trifásico (art. 68, do Código Penal), passo a dosar-lhes as penas, à luz do previsto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 59, do Código Penal. 
Na primeira fase, considerando os critérios negativos da culpabilidade (intensidade do dolo), os antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, previstos no artigo 59, do Código Penal, entendo patente a presença de circunstância judicial desfavorável, notadamente a intensidade do dolo, pois a dinâmica dos crimes demonstram grande empenho, esforço e ousadia dos acusados na empreitada delitiva, revelada diante da grande quantidade e diversidade de drogas encontradas em seu poder, também ante a grande dificuldade enfrentada pelos policiais na apuração dos crimes em tela, exigindo, inegavelmente, uma logística fora do comum.
Assim, elevo a reprimenda para fixar a pena-base:
(...) Dos acusados Victor e Francisco no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 1000 dias-multa, para o crime de associação ao tráfico (art. 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06).
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas (...).
Na terceira fase da dosimetria, verifica-se presente o concurso material no caso em tela, entre o crime de tráfico e associação para o tráfico, e ainda o crime de porte ilegal de munições para o acusado Bruno. 
Assim, com fulcro no artigo 69 do Código Penal, somo as penas dos acusados para fixá-las em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 2000 dias-multa para os acusados Jardiel e Jadson; 18 (dezoito) anos de reclusão e 2020 dias-multa para o acusado Bruno; e mantenho as penas de 06 (seis) anos de reclusão e 1000 dias-multa para os acusados Victor e Francisco.
(...) O regime inicial a ser fixado deverá, para todos os réus, ser o fechado devido à gravidade do delito em tela e baseando-se no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Mais que isso. 
(...) Além disso, o regime inicial fechado é o único compatível para repressão dos delitos aqui tratados, e prevenção da prática de outros dessa natureza”.

6. Contra essa sentença foi interposto, em benefício do paciente, recurso de apelação criminal (Processo n. 1530045-69.2018.8.26.0037), ao qual a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento para reduzir a sua pena para três anos e nove meses de reclusão e oitocentos e setenta e cinco dias 
dias-multa, mantendo o regime inicial fechado, com base nos seguintes fundamentos:
“(...) O regime inicial de cumprimento escolhido foi o mais gravoso fechado, no caso dos crimes apenados com reclusão (...).
A estipulação mostrou-se em consonância com os princípios da necessidade e da suficiência (CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59), e a fixação de outro regime mais brando outro não seria recomendável, nem se olvidando o quantum das penas”.

7. Foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 1.010.888, no qual se reiterou a alegação de impossibilidade de manutenção do regime prisional fechado imposto ao paciente. O Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, não conheceu dessa impetração em 27.10.2025:
“(...) No caso dos autos, extrai-se que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base nos arts. 33, parágrafos 2º e 3º, e 59, do CP, bem como diante da gravidade do delito. 
Frisa-se, o recorrido possui circunstâncias judiciais valoradas como negativas, quais sejam, a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como maus antecedentes, pelo que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Veja-se (fls. 33- 35):
[...] Não se olvida que Francisco e Vitor registravam, na época, condenação em primeiro grau pelo delito de tráfico (fls. 502/503 e 512/513; fls. 508 e 518 /519), possuindo Jardiel, de seu lado, condenação definitiva sem efeito de reincidência pelo mesmo delito (fls. 505/507 e 516/517). 
[...] Não há aqui exacerbação ilegal ou desmotivada, ressabido que em se cuidando de tráfico de drogas, se deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o artigo 42 da Lei 11.343/2006 (AgReg no HC nº 656.160/SC, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 20.4.2021; AgReg no HC nº 583.833/SP, rel. Min. Felix Fischer, D Je 26.8.2020), nem se olvidando que a pena mínima, em tese, seria cabível quando todas as circunstâncias judiciais fossem inteiramente favoráveis, admitido ainda que uma só circunstância judicial negativa possa justificar a fixação da pena-base muito acima do mínimo legal se demonstrada a maior gravidade da conduta. [...]
Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal, muito embora a pena do paciente tenha sido fixada definitivamente em 3 anos e 9 meses de reclusão, a exasperação da pena-base em razão da existência de circunstâncias desfavoráveis (quantidade e natureza da droga e maus antecedentes) constitui fundamento idôneo para justificar a alteração para o regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado.
(...) Assim, aliado a gravidade do delito, o regime inicial para cumprimento da pena foi arbitrado levando-se em conta também o disposto nos art. 33, parágrafos 2º e 3º, e 59, CP. E, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais negativas, cabível, no caso, a fixação de regime mais gravoso”.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental do paciente no julgado objeto da presente impetração.
 
8. Embora as penas de três anos e nove meses de reclusão e de oitocentos e setenta e cinco dias-multa permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. Foi ressaltada a “quantidade e natureza da droga e os maus antecedentes”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567 kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).

9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 	
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora